Tribunal: TJPA
Processo: 0812440-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812440-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar.
execução penal. paciente condenado pela prática do crime do
Art. 157 § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c o art. 70, primeira parte, todos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. coact
o que foi beneficiado com progressão e se encontra atualmente no regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano.

pleito de retirada da tornozeleira eletrônica por desnecessidade e inadequação. procedência. paciente monitorado há mais de 08 (oito) meses sem notícia de novo envolvimento em práticas delituosas, descumprimento das medidas impostas ou recusa a atender o chamado do juízo. medida que vem causando obstáculos ao desempenho da atividade laboral do apenado e consequente ressocialização na comunidade. precedentes. manifestação ministerial no 1º e 2º grau pela retirada do equipamento. ordem conhecida e concedida para revogar o monitoramento eletrônico. decisão unânime.

1.

É cediço que a monitoração eletrônica é uma faculdade do juiz da execução, e não medida obrigatória. Deverá o julgador, contudo, ao proferir sua decisão, analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário para que a pena possa cumprir com suas funções repressivas e preventivas. Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal,
a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada
.

2.

In casu
, o paciente cumpre pena em regime aberto com monitoramento eletrônico, desde 24/06/2020, portanto, há mais de 08 (oito) meses, faltando menos de 04 (quatro) meses para o cumprimento integral da referida medida, imposta por 01 ano, pelo juízo das execuções penais. Ocorre que os impetrantes lograram comprovar que o paciente tem enfrentado dificuldades em exercer o seu trabalho de instrutor de autoescola, em razão das condições impostas pela monitoração eletrônica como limites de perímetro e horário de circulação permitido até as 18:00h, considerando ser imprescindível transitar entre municípios conurbados ao do domicílio do apenado (Santa Izabel), em horários variados, tendo em vista que o trabalho não possui horários fixos por exigência do contratante, além do congestionamento enfrentado no trânsito, bem como que as aulas particulares, que são a maior parte do seu sustento, estão sendo canceladas em função do preconceito sofrido pelo uso da tornozeleira eletrônica.

3.

O coacto se encontra monitorado há mais de oito meses, sem que haja qualquer notícia nos autos de novo envolvimento com situações delituosas, descumprimento das medidas impostas ou recusa a atender o chamado do juízo. Vale ressaltar que o Órgão Ministerial tanto no 1º quanto no 2º grau manifestou-se pela revogação da monitoração eletrônica do coacto.

4.

A medida de monitoração eletrônica do paciente tornou-se inadequada e desnecessária a partir do momento que vem causando obstáculos ao desempenho da sua atividade laboral e consequente ressocialização na comunidade, restando configurado o constrangimento ilegal alegado.

5.

Ordem conhecida e concedida para revogar o monitoramento eletrônico do paciente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e conceder a Ordem
para revogar o monitoramento eletrônico da paciente, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo
Exmo. Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 01 de março de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado em favor de LUIZ GUILHERME DOS SANTOS CASTRO, condenado pela prática do crime tipificado no Art. 157 § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c o art. 70, primeira parte, todos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Narram os impetrantes que, em 23/06/2020, a autoridade coatora deferiu ao paciente, sob condição suspensiva, a progressão de regime do semiaberto para o aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico, a contar do dia 18/08/2020. Informam que, em 05/11/2020, a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, em face do prejuízo à atividade laboral do apenado, bem como pela desnecessidade de continuidade da aplicação da medida. Salientam que o Ministério Público de 1º grau apresentou manifestação favorável ao pleito do apenado, entendendo ser desnecessária a continuidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Relatam que, em 25/11/2020, a autoridade inquinada coatora indeferiu o pleito da defesa, apesar da demonstração inequívoca do prejuízo à sua atividade laboral. Asseveram que o coacto está trabalhando como instrutor de trânsito na Autoescola Rota, desde 20/08/2020, conforme contrato de trabalho anexo, sendo imprescindível transitar entre municípios conurbados ao de seu domicílio (Santa Izabel), em horários variados, ressaltando, ainda, que o trabalho possui características peculiares, pois não há horários fixos, por exigência do contratante, bem como que as aulas particulares, que são a maior parte do seu sustento, estão sendo canceladas em função do preconceito sofrido pelo uso da tornozeleira eletrônica. Argumentam que o congestionamento no trânsito ocasiona atraso no retorno do paciente à sua residência, e que o monitoramento eletrônico vem inviabilizando o exercício do seu ofício, em razão do risco de violação de perímetro, assim como do horário estabelecido. Portanto, requerem a concessão da Ordem para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico e, subsidiariamente a sua substituição por outras medidas cautelares. Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido pela relatora originária (ID nº 4189079). As informações foram prestadas (ID nº 4209533). O Ministério Público opinou pela concessão da Ordem.
É o relatório.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
writ
é a
retirada do monitoramento eletrônico
imposto ao paciente pelo juízo
a quo
, pelo prazo de 01 (um) ano, no
decisum
que deferiu o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, em 22/06/2020.

Depreende-se dos autos que o coacto foi condenado, em 09/10/2019, pela prática do crime tipificado no art. 157 § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c o art. 70, primeira parte, todos do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 15 dias de prisão e 18 dias-multa, sendo-lhe imposto o regime inicial semiaberto e negado o direito de recorrer em liberdade.

Verifica-se que o juízo
a quo
proferiu decisão, em 22/06/2020, deferindo ao apenado, sob condição suspensiva, a progressão ao regime aberto, cujo direito fora implementado em 18/08/2020, e diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, concedeu-lhe a possibilidade de “cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico”, (...) “
pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP”
.

De acordo com as informações da autoridade coatora e documentos juntados (ID nº 4209533), o paciente iniciou o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no dia 24/06/2020. A defesa formulou pedido de revogação do monitoramento ao juízo das execuções, alegando que a tornozeleira eletrônica vem causando entraves ao desempenho da sua atividade laboral, sendo o pleito indeferido, em 24/11/2020.

Eis a suma dos fatos
.

É cediço que a monitoração eletrônica é uma faculdade do juiz da execução, e não medida obrigatória. Deverá o julgador, contudo, ao proferir sua decisão, analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário para que a pena possa cumprir com suas funções repressivas e preventivas.

Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal,
a monitoração eletrônica poderá ser
revogada
quando se tornar
desnecessária ou inadequada
.

No caso, conforme já relatado, o paciente cumpre pena em regime aberto com monitoramento eletrônico, desde 24/06/2020, portanto, há mais de 08 (oito) meses, faltando menos de 04 (quatro) meses para o cumprimento integral da referida medida, imposta por 01 ano, pelo juízo das execuções penais. Ocorre que os impetrantes lograram comprovar que o paciente tem enfrentado dificuldades em exercer o seu trabalho de instrutor de autoescola, em razão das condições impostas pela monitoração eletrônica como limites de perímetro e horário de circulação permitido até as 18:00h, considerando ser imprescindível transitar entre municípios conurbados ao do domicílio do apenado (Santa Izabel), em horários variados, tendo em vista que o trabalho não possui horários fixos por exigência do contratante, além do congestionamento enfrentado no trânsito,

bem como que as aulas particulares, que são a maior parte do seu sustento, estão sendo canceladas em função do preconceito sofrido pelo uso da tornozeleira eletrônica. Juntou carteira de trabalho, contrato de trabalho, assim como declaração da representante da contratante - Auto Escola Rota (ID nº 4187188 – Pág.4), afirmando que o contratado Luiz Guilherme dos Santos Castro: “
encontra dificuldades para desempenhar o seu trabalho por conta do preconceito sofrido em função do Monitoramento Eletrônico, perdendo inúmeros contratos de alunos para aulas particulares, especialmente jovens e mulheres o que corresponde a maior parte de seus proventos. Ressalto que o profissional cumpre com suas obrigações com zelo e desempenha suas atividades com afinco
”.

Dessa forma, observa-se que o coacto se encontra monitorado há mais de oito meses, sem que haja qualquer notícia nos autos de novo envolvimento com situações delituosas, descumprimento das medidas impostas ou recusa a atender o chamado do juízo.

Vale salientar que mesmo com todas as dificuldades existentes inerente à ressocialização e reinserção ao mercado de trabalho de condenados, como é o caso do ora paciente, restou demonstrado o seu interesse em reajustar-se socialmente.

Ressalta-se, ainda, que o Órgão Ministerial tanto no 1º quanto no 2º grau manifestou-se pela revogação da monitoração eletrônica do coacto.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários.

Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.

3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.

4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.” (HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Assim sendo, entendo que a medida de monitoração eletrônica do paciente tornou-se inadequada e desnecessária a partir do momento que vem causando obstáculos ao desempenho da sua atividade laboral e consequente ressocialização na comunidade, restando configurado o constrangimento ilegal alegado, nos termos do art. 146-D da LEP.

Ante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para revogar o monitoramento eletrônico do paciente, nos termos da fundamentação. Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão.

É como voto.

Belém, 01 de março de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 01/03/2021